Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECHAÇADAS NA ORIGEM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ALBERGADO. CONDENAÇÃO, EM SOLIDARIEDADE PASSIVA, DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. APELO DO AGENTE FINANCEIRO MUTUANTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DO MONTANTE FINANCIADO, PERTINENTE AO PREÇO DO BEM OFERTADO EM GARANTIA, À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. REPASSE INTEGRAL À CONCESSIONÁRIA, QUE NÃO REPASSARA O VALOR À VENDEDORA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO BEM ALIENADO. REVERSÃO À PROPRIETÁRIA. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. NEGÓCIO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO ENVOLVENDO VENDEDORA E FINANCIADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO BANCO. VIABILIDADE (CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o). APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA POSTULAÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. APELO. CONHECIMENTO PARCIAL. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO REFORMATÓRIA ATINENTE AO MÉRITO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta encontra-se destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, incisos II e III e 1.016, incisos II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos parcialmente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado parcial conhecimento.
3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do estatuto processual, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo admitida, outrossim, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela falta de diligência do repasse do crédito financiado ao legítimo credor, conquanto obtendo a propriedade resolúvel do automóvel envolvido no empréstimo, tornando-se responsável pelas consequências oriundas do mútuo, notadamente a obrigação de destinar à proprietária do veículo alienado pela concessionária sem sua prévia comunicação o equivalente ao preço convencionado no contrato de estima verbal que com ela firmara.
5. Em ambiente negocial de natureza consumerista, a responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os, e, ademais, havendo mais de um fornecedor enredado na cadeia de consumo, como sucede com contrato de compra e venda com alienação fiduciária celebrado via empréstimo bancário e intermediado por empresa especializada, havendo falha na prestação, ambos os fornecedores respondem solidariamente pela composição dos danos havidos (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o).
6. A celebração de contrato estimatório verbal entre a proprietária de veículo e a concessionária revendedora, notadamente quando desacompanhado de instrumentos procuratórios que outorguem poderes específicos para concretização da venda ou, ainda, que a autorizem a receber o produto da alienação, denota a falha em que a instituição financeira ao financiar a aquisição do veículo em favor de terceiro, sobre ele fazendo incidir alienação fiduciária em garantia, e depositar o valor do crédito integral e exclusivamente em favor da concessionária, e não em favor da vendedora, conquanto desprovida a intermediária de poderes para receber e dar quitação em nome da alienante.
7. Evidenciada a falha em que incidira a instituição financeira que participara da cadeia de fornecimento ao financiar o preço do veículo alienado via intermediação de empresa especializada e, conquanto recebendo o automóvel em garantia fiduciária, não destina o importe financiado, correspondente ao preço de venda, à proprietária e vendedora, revertendo-o integralmente à intermediadora do negócio, conquanto desprovida de poderes para receber valores e dar quitação em nome da alienante, assumindo o risco inerente à concretização da avença sob essa formatação e sem os cuidados exigidos, torna-se solidariamente obrigada a compor o dano suportado pela vendedora em razão do não repasse do valor pertinente ao preço de venda do veículo de sua propriedade pela intermediária da negociação CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o).
8. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido quanto à matéria de mérito, principalmente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões.
9. Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Sentença mantida. Unânime.